Tribunal: STF
Processo: RE 1401341
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU NÃO CABER A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORRETA A DECISÃO ANTE O ENTENDIMENTO DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS DÉBITOS JUDICIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA ANTES DE ENCERRADO O PRAZO PARA PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU DA RPV. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se que “a decisão recorrida violou ostensivamente o julgado do STF que, interpretando o art. 100, §1º da CF (atual §5º, com redação da EC 62/2009), decidiu que preenchia os requisitos da Repercussão Geral a tese de que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” – Tema 96/STF.” (eDOC 21, p. 3-4)



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão impugnado. Confira-se a ementa (eDOC 33, p. 2):



    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU NÃO CABER A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO DO CASO AO TEOR DO TEMA INDICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TERCERIA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.”



    Os autos retornaram a esta Corte para análise da matéria (eDOC 88).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Da leitura atenta dos acórdãos impugnados, constata-se que o Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 96 da repercussão geral aos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos (eDOC 33, p. 5):



    “A decisão agravada determinou que não incidissem juros moratórios sobre o valor devido pela Fazenda Pública Estadual, a título de honorários sucumbenciais, pelo fato de não ter escoado o prazo de impugnação.”



    Nesse sentido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à aplicação do Tema 96 ao caso, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA DO ACRÉSCIMO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A controvérsia relativa à natureza jurídica dos juros de mora, para fins de incidência do Imposto de Renda, demanda apenas o exame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 846.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2015).”



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2020. EXECUÇÃO. CÁLCULOS COMPLEMENTARES. INFLAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. ART. 542, § 3º, DO CPC/73. RECURSO DE AGRAVO INCABÍVEL. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 587 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já assentou que é inadmissível recurso de agravo interposto na vigência do CPC/73 contra decisão que determina a retenção do recurso extraordinário com fundamento no art. 542, § 3º, do CPC/73. 2. Ausência de situação de excepcionalidade a afastar a incidência do mencionado dispositivo legal, considerando que o apelo extremo sequer mereceria êxito no âmbito deste Tribunal, tendo em vista que as questões suscitadas no recurso já tiveram a repercussão geral rejeitada pelo Plenário do STF (Temas 587 e 660). Ofensa reflexa e reexame de fatos e provas (Súmula 279). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE 1.276.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.178.005, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente